Tribunal: TJDFT
Processo: 0000114-89.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000114-89.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65862357, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor da substituída JOSANY BATISTA SANTANA DORNELAS. Instado, o DF quedou-se inerte (ID: 68122219). Os Embargos à Execução (EME 2008.00.2.008224-0) transitaram em julgado em 16/3/2010 (ID 10927314). Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi extinta em relação aos servidores JOÃO MONTEIRO DE SOUZA, JOSÉ CARDOSO FILHO (ID: 10927477), JOICE MARINHO RAMOS (ID: 25909889), JARCY JOSÉ BUDAL, JEANETTE COSTA MARINHO, JEFFERSON LUIZ PASQUALOTTO, JOSÉ CARLOS SILVA (ID: 37258137) e JOAO ALVES CARDOSO (ID: 65581984). O servidor JACÓ FERNANDES DA COSTA foi excluído da execução (ID: 10927415). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 36753962). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento do precatório constante do ID: 35351139. I. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR